Tribunal: TJSP
Processo: 0001656-39.2015.8.26.0172
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESERVA LEGAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ÁREA DE USO CONSOLIDADO.
1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO, a partir do Inquérito Civil n.o 14.0704.000033/2014-8 – GAEMA/VR, em que se constatou intervenção na área de preservação permanente e irregularidade na destinação de reserva

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESERVA LEGAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ÁREA DE USO CONSOLIDADO.
1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO, a partir do Inquérito Civil n.o 14.0704.000033/2014-8 – GAEMA/VR, em que se constatou intervenção na área de preservação permanente e irregularidade na destinação de reserva legal em imóvel rural de propriedade de JOÃO MACEDO DA CRUZ.
2. Suspensão da Lei Estadual n.o 15.684/2015 no bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2100850-72.2016.8. 26.0000 que não suspende o prosseguimento dos processos, tampouco a obrigatoriedade de cumprimento às exigências da Lei Federal n.o 12.651/2012.
3. Cinge-se a matéria devolvida para conhecimento deste E. Tribunal de Justiça o enquadramento ou não do imóvel rural em questão nas hipóteses do art. 61-A da Lei Federal n.o 12.651/2012. Não se desincumbindo o apelante de seu ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil, nada há que se reformar na r. sentença nesse ponto.
4. É, sem embargo dos demais temas acima mencionados, perfeitamente admissível o cômputo da Área de Preservação Permanente no cálculo da Reserva Legal, aplicando-se o art. 15 da Lei Federal n.o 12.651/2012. Jurisprudência pacífica do E. Tribunal de Justiça.
Recurso de apelação provido em parte.